Tribunal: TJMT
Processo: 0002877-41.2016.8.11.0010
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002877-41.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERCILIA ANDRADE PEREIRA - CPF: 162.203.231-49 (APELADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), MANOEL MARTINS PEREIRA - CPF: 396.550.081-34 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 17.441.197/0001-05 (APELANTE), CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (APELANTE), PAVIPAR CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 86.931.086/0001-91 (APELANTE), FORENSE LAB (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNI SIMAO TRIGINELLI - CPF: 062.315.026-35 (ADVOGADO), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MANOEL MARTINS PEREIRA - CPF: 396.550.081-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 17.441.197/0001-05 (APELADO), GIOVANNI SIMAO TRIGINELLI - CPF: 062.315.026-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), PAVIPAR CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 86.931.086/0001-91 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ERCILIA ANDRADE PEREIRA - CPF: 162.203.231-49 (APELANTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE PAVIPAR CONSTRUCOES EIRELI - EPP, AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E AO RECURSO DE ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA. RECURSO DE ERCILIA ANDRADE PEREIRA, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO MUNICIPIO DE JACIARA NEGADO PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÕES
—
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

— ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DE PAVIPAR CONSTRUÇÕES EIRELI — INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA — CONSTATAÇÃO.

PROGRAMA DE HABITAÇÃO — ASSINATURA FALSA DA BENEFICIÁRIA POSTA NO TERMO DE ENTREGA DO BEM IMÓVEL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL — AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO E DE ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA.

DANOS MORAIS — VALOR ARBITRADO — INSUFICIÊNCIA — MAJORAÇÃO — NECESSIDADE.

DANOS MATERIAIS
— RESTITUIÇÃO DOS ALUGUÉIS PAGOS ENTRE A DATA DA FRAUDE ATÉ A CIÊNCIA DA VÍTIMA DO ILÍCITO — POSSIBILIDADE.

Manifesta a ilegitimidade passiva
ad causam
de Pavipar Construções Eireli, ante a inexistência de relação jurídica com a causa.

Ausente nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, inexiste responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e de Economisa Companhia Hipotecária no dever de indenizar.

A fraude praticada contra pessoa idosa, que impossibilitou o recebimento do bem imóvel pelo programa de habitação, autoriza a majoração dos danos morais ao valor de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais.

Possível a fixação de indenização por danos materiais consistentes nos aluguéis pagos entre a data da fraude até a ciência do ilícito.

Recursos de Pavipar Construções Eireli, do Estado de Mato Grosso e de Economisa Companhia Hipotecária providos. Recurso do Município de Jaciara não provido. Recurso adesivo de Ercilia Andrade Pereira provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Município de Jaciara
, por
Economisa Companhia Hipotecária
(
nova denominação de Economia Crédito Imobiliário S
.
A
.), por
Pavipar Construções Eireli
e pelo
Estado de Mato Grosso
e recurso adesivo interposto por
Ercilia Andrade Pereira

contra a sentença (Id. 108820075 e Id. 108820076) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais e materiais
.

O
Município de Jaciara
(Id. 108820086) assegura que inexiste nexo de causalidade entre a conduta de seus agentes com o dano causado a vítima, visto que o contrato objeto da fraude foi firmado com “
outra empresa requerida e o programa do Estado de Mato Grosso
”. Ademais, acaso mantida a condenação, deve o valor dos danos morais ser reduzido, porque o fixado não é razoável.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Ercilia Andrade Pereira (Id. 108820167).

Economisa Companhia Hipotecária
(
nova denominação de Economia Crédito Imobiliário S
.
A
.), (Id. 108820164), alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da ausência de critérios do arbitramento do valor dos danos morais.

No mérito, assevera que “
o laudo pericial demonstra que a assinatura constante no ‘Instrumento de Parcelamento de Construção Residencial’ foi perpetrada pela requerente, sendo, portanto, verdadeira
”, pelo que “
está devidamente comprovada a existência do negócio jurídico mediante a confirmação da assinatura da requerente
”.

Afiança que a inicial “
traz os pedidos de indenização por danos morais e materiais como subsidiários do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica
”. Logo, “
somente haverá condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, caso haja procedência do pedido principal de declaração de inexistência de relação jurídica
”.

Afirma que não houve inscrição indevida no Cadastro Nacional de Mutuários, visto que “
o agente financeiro/instituição financeira atuou dentro dos limites legais, respeitando, e mais, cumprindo com as obrigações que lhe foram impostas
”. No mais, acaso mantida a condenação, impõe-se a redução do valor dos danos morais, pois é excessivo.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Ercilia Andrade Pereira (Id. 108820167).

Pavipar Construções Eireli
(Id. 108820162) argui, em preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
, pois “
não possui qualquer relação com a confecção do termo de entrega do imóvel, isso porque, nota-se que as assinaturas nele constantes pertencem ao representante do Município de Jaciara e ao suposto falsário
”. Também, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, porque dispensada a produção de prova testemunhal.

No mérito, acentua que inexiste “
elemento probatório a indicar os supostos atos praticados pela apelante
”, além de não ter participado dos fatos descritos na inicial. Ainda, deve ser observado o fato de que, Construtora Juruena Ltda. admitiu que foi a responsável pelo “
equívoco cometido na elaboração do ‘Termo de Entrega de Unidade Residencial’ indicado pela apelada
”.

Pontua que inexiste prova “
de abalo psicológico ou de ordem moral que justifique indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tampouco comprovação de que esta apelante teve participação na negociação noticiada nos autos
”. Se mantida a condenação, deve ser diminuído o valor arbitrado.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Ercilia Andrade Pereira (Id. 108820167).

O
Estado de Mato Grosso
(Id. 108820163), em preliminar, argumenta que não está legitimado a figurar no polo passivo da demanda, já que a “
tramoia teria sido praticada pelos corréus Município de Jaciara/MT, Economisa Crédito Imobiliário S/A, Construtora Juruena Ltda. e Pavipar Construtora Ltda
”, bem como a ocorrência de prescrição.

No mérito, sublinha que “
a mera alegação de que a autora sofreu danos por atos praticados pelos outros réus (Município de Jaciara/MT, Economisa Crédito Imobiliário S/A, Construtora Juruena Ltda. e Pavipar Construtora Ltda) não demonstra em hipótese culpabilidade do contestante, muito menos poderá acarretar sua responsabilização por ato que, definitivamente, não praticou
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Ercilia Andrade Pereira (Id. 108820137).

Ercilia Andrade Pereira
(Id. 108820169) alinhava que o valor dos danos morais fixado em R$ 8.000,00: oito mil reais, deve ser majorado, pois se trata de “
idosa com 75 anos de idade e o fato de que se discute a concretização do direito social à moradia
”.

Relata que, a circunstância de “
ter sido obrigada a continuar pagando aluguel haja vista ter sido impedida de receber o imóvel contemplado pelo programa ‘Minha Casa Minha Vida’ a ser calculado em fase de liquidação de sentença, bem como, as despesas decorrentes do ajuizamento da ação
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Pavipar Construções Eireli (Id. 108820149) e de Economisa Companhia Hipotecária (Id. 108820168).

Não há contrarrazões do Município de Jaciara, do Estado de Mato Grosso e de Construtora Juruena Ltda. (Id. 108820170).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine (Id. 108820131), opina pelo não provimento das apelações e pelo provimento do recurso adesivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para:

Declarar a inexistência da relação jurídica com as requeridas oriunda do contrato que originou a inclusão do seu nome no sistema CADMUT (
Cadastro Nacional de Mutuários
);

Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cujos valores deverão ser atualizados monetariamente desde o arbitramento (nesta data) e acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de correção monetária [...]. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009) (Tema 905 do STJ).

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Publique-se e intimem-se.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 108820076).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] - Dos embargos de declaração interposto por Economisa Companhia Hipotecária.

[...]

No caso, embora a requerente pleiteasse o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, o fato é que havia um instrumento particular de parcelamento para construção de imóvel residencial junto à empresa Economisa, cuja assinatura lançada no contrato foi questionada pela autora.

Dessa forma, visando identificar a existência ou não da relação jurídica, obviamente era necessário averiguar a regularidade do contrato, tanto é que foi necessária a realização de perícia grafotécnica para se verificar a irregularidade constante no contrato, vez que a assinatura não pertencia à autora, o que acarretou, consequentemente, a declaração da inexistência do negócio jurídico.

Em relação à alegação de que a sentença foi omissa quanto ao critério utilizado para o arbitramento do valor da indenização por dano moral, conforme muito bem ressaltado na decisão atacada, que ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Assim, deve o magistrado arbitrar o valor da indenização de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

Dessa forma, a sentença explicou claramente os critérios utilizados para o arbitramento do valor referente ao dano moral, não havendo qualquer omissão nesse sentido.

Relativo a ausência de fundamentação quanto ao suposto dano sofrido e acerca da data do suposto evento danoso, também deve ser rejeitada, vez que constou expressamente que restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante inscrição do nome da autora no CADMUT (
Cadastro Nacional de Mutuários
) e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente da falha, sendo certo que a data do evento danoso é a data da inscrição do nome da autora no CADMUT (
Cadastro Nacional de Mutuários
).

Ante ao exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração opostos por tempestivos e, no mérito, rejeito-os, por não restar configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

- Dos embargos de declaração opostos por Ercilia Andrade Pereira.

[...]

No presente caso, pelo que se verifica às páginas 129/133, a autora foi sorteada para receber o imóvel localizado na Quadra 13, Casa 20, no Residencial Aeroporto II, nada data de 16/01/2016.

Naquela data, o nome da autora já se encontrava indevidamente inserido no CADMUT (
Cadastro Nacional de Mutuários
), conforme página 135.

Todavia, não há nos autos qualquer documento que comprove a recusa do crédito no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou que eventual recusa tenha se dado especificamente por causa da inscrição do nome da autora no CADMUT (
Cadastro Nacional de Mutuários
).

[...]

Ante ao exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração opostos por tempestivos e, no mérito, rejeito-os, por não restar configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC. [...]. (Id. 108820089).

Inicialmente, anoto que a questão acerca da alegada prescrição suscitada pelo Estado de Mato Grosso já foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, em decisão prolatada na data de 20 de outubro de 2017, cujo teor é, na parte que interessa, o seguinte:

[...] Com relação à prescrição quinquenal levantada pelo réu Estado do Mato Grosso, ao argumento de que o pedido inaugural teve ingresso perante o Poder Judiciário somente em 15.08.2016, mais de 07 (sete anos) depois da data de inscrição do nome da autora no programa habitacional estadual, ou seja, dia 12.03.2009, de igual maneira não merece acolhimento.

É certo que a autora só descobriu a sua inscrição no Programa Habitacional Meu Lar quando impedida de tomar posse no imóvel contemplado em 2014, face ao Programa do Governo Federal promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Assim, não há falar-se em prescrição quinquenal. [...]. (Id. 86214486 – fls. 1).

Dessa decisão, cabia impugnação por meio de agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil.

[...] 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as decisões interlocutórias que se pronunciam sobre a decadência ou a prescrição, seja para reconhecê-la, seja para afastá-la, versam sobre o mérito do processo, motivo pelo qual são agraváveis com base no art. 1.015, II, do CPC/2015. Precedentes.

2- A abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1931519/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgamento em 30 de agosto de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 2 de setembro de 2021).

Já a circunstância de se tratar de matéria de ordem pública, não afasta a preclusão decorrente da existência de decisão anterior sobre a questão, a qual não foi impugnada pelo Estado de Mato Grosso com a interposição do recurso cabível.

[...] Ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1905487/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 17 de maio de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de maio de 2021).

Desse modo
,
voto no sentido de não conhecer da preliminar de prescrição suscitada pelo Estado de Mato Grosso
.

Prossigo em relação às preliminares de nulidade da sentença arguidas por
Economisa Companhia Hipotecária
(ausência de fundamentação no arbitramento dos danos morais) e
Pavipar Construções Eireli
(cerceamento de defesa em razão da não designação de audiência de instrução).

Quanto à alegação da ausência de fundamentação, não procede. De fato, a sentença bem explicitou as razões do arbitramento dos danos morais em R$ 8.000,00: oito mil reais:

[...] E, restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante inscrição do nome da autora no CADMUT
(
Cadastro Nacional de Mutuários
)
e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente da falha.

Prosseguindo, quanto à sua quantificação é sabido que no dano moral não há indenização propriamente dita (ou reparação integral do dano), mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isto sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

Ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

Após tais ponderações, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. [...]. (sentença, Id. 108820076 – fls. 1).

Concernente ao cerceamento de defesa, a circunstância de não ter sido designada audiência de instrução em razão da produção de prova pericial (perícia grafotécnica para atestar a veracidade da assinatura em documento particular),
de per si
, não evidencia a existência de prejuízo à defesa de
Pavipar Construções Eireli
, mormente, porque, esta
pretendia provar que não teria firmado contrato, objeto de fraude, com Ercilia Andrade Pereira, bem como não teria participado do ato ilícito. Entretanto, as provas documental e pericial são suficientes para exame da questão.

Em relação às preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitadas pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Pavipar Construções Eireli
, constata-se que o documento nominado
instrumento particular de parcelamento para construção de imóvel residencial
(Id. 86133525 – fls. 1/3), cujo objeto consistia no financiamento de construção de imóvel residencial pelo Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH, foi assinado pelas seguintes partes: o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Secretário de Estado de Infraestrutura (proponente); Economia Crédito Imobiliário S.A., anterior denominação de Economisa Companhia Hipotecária (agente financeiro); Ercilia Andrade Pereira (beneficiária); Construtora Juruena Ltda. (interveniente construtor e responsável técnico pelas obras); e o Município de Jaciara, na pessoa do Prefeito.

Relativamente a
Pavipar Construções Eireli, a sua participação na alegada fraude decorreria do fato de o
termo de entrega de unidade residencial
assinado pelo Prefeito do Município de Jaciara e pela beneficiária consignar o seguinte: “
Eu, Ercilia Andrade Pereira,
[...]
, recebi da Prefeitura Municipal de Jaciara e da construtora Pavipar Construtora Ltda., o imóvel localizado a rua Bartira, Qd 187,
[...]
, bairro Sto Antônio, através do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH, estando mesmo concluído e apto para ser habitado
.” (Id. 86133525 – fls. 4).

No entanto, diferente do Estado de Mato Grosso que, na condição de proponente, participou ativamente na celebração do
instrumento particular de parcelamento para construção de imóvel residencial
, não se verifica que o mesmo ocorreu com Pavipar Construções Eireli, visto que a responsável pela construção do imóvel residencial foi Construtora Juruena Ltda., tanto que naquele documento consta que esta é
interveniente construtor e responsável técnico pelas obras
, além de ter sido admitido por ela na contestação:

[...] figura no contrato apenas como interveniente construtor e responsável técnico pelas obras do programa de construção de imóvel residencial do programa habitacional do Governo do Estado de Mato Grosso [...]. (trecho da contestação de Construtora Juruena Ltda., Id. 86214459 – fls. 2).

Logo, o fato de constar o nome de Pavipar Construções Eireli ao invés de Construtora Juruena Ltda. no
termo de entrega de unidade residencial
, não é razão suficiente a justificar a inclusão daquela no polo passivo, mormente, se considerar que a construtora responsável pela obra, inclusive pela entrega do bem, está presente na lide.

Assim, patente a ilegitimidade de
Pavipar Construções Eireli para figurar no polo passivo da demanda, visto que não há relação jurídica com Ercilia Andrade Pereira ou com o bem imóvel residencial construído por Construtora Juruena Ltda.

Dessa forma
,
voto no sentido de
:
i
)
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
de
Pavipar Construções Eireli
,
por conseguinte
,
declarar extinto o processo
,
sem resolução do mérito
,
nos termos do artigo 485
,
VI
,
do Código de Processo Civil
; e
ii
)
rejeitar as demais questões preliminares
.

Ercilia Andrade Pereira alega que,
apesar de ter sido inscrita
no “Programa Habitacional Meu Lar” do Estado de Mato Grosso em 12 de março de 2009, não foi contemplada, razão pela qual se inscreveu, em 22 de janeiro de 2014, no “Programa Minha Casa, Minha Vida”. Todavia, restou impedida, em janeiro de 2016, de receber o imóvel residencial em razão da inclusão do seu nome no Cadastro Nacional de Mutuários, que decorreria de financiamento imobiliário anterior o qual, segundo ela, não teria sido entregue.

Aqui, a questão acerca da alegada fraude deve ser analisada conforme os fatos postos na inicial, ainda que estes não integrem os fundamentos jurídicos do pedido.

[...] A teoria da
substanciação
impõe que na fundamentação do pedido se compreendam a
causa próxima
e a
causa remota
(
fundamentum actionis remotum
), a qual consiste no
fato
gerador do direito pretendido. Não basta dizer ‘que é credor’, mas é preciso dizer também porque é credor; por exemplo: ‘a título de mútuo’; não basta dizer ‘que é senhor’, mas também porque o é: ‘conforme escritura de compra devidamente transcrita’. [...]. (SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeiras linhas de direito processual civil, volume 2
. 27. ed. atual. por Maria Beatriz Amaral Santos Kohnen, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 176). [com itálico no original]

[...] Acerca da causa de pedir, o nosso ordenamento jurídico processual adotou a teoria da substanciação ao exigir que o autor, na petição inicial, indique os fatos (causa de pedir remota) e os fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima) do seu pedido.

O conjunto da narrativa dos fatos com a consequência jurídica pretendida pelo autor é que forma a causa de pedir.

A doutrina de escol adverte, entretanto, que os fundamentos jurídicos não se confundem com a norma abstrata da lei, de modo que
‘a norma invocada pela parte não integra a causa de pedir, não sendo, pois, elemento identificador da ação’
. (TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, pág. 41). [...]. (Trecho do voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: STJ, Terceira Turma, REsp 1634069/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2019).

Logo, a análise da causa de pedir não deve ser restrita a existência ou não de fraude em determinado documento, pois deve ser verificado também os fatos que antecederam e os que sucederam ao ato tido ilícito.

No caso, as assinaturas atribuídas a
Ercilia Andrade Pereira postas nos documentos nominados
instrumento particular de parcelamento para construção de imóvel residencial
, firmado em 30 de março de 2009 (Id. 86133525 – fls. 1/3), e
termo de entrega de unidade residencial
, data de 8 de dezembro de 2010

(Id. 86133525 – fls. 4), foram objetos de perícia grafotécnica, que constatou:

[...] Como se vê, a assinatura questionada presente no Termo de Entrega de Unidade Residencial não foi escrita pelo punho da Sra. Ercilia Andrade Pereira, vez que não apresentam as características marcantes do grafismo autêntico ora periciado, sendo tal assinatura questionada completamente divergente em termos morfogenéticos.

[...]

Por outro lado, as demais assinaturas questionadas, presentes no Instrumento de Parcelamento de Construção Residencial, na Ficha Cadastral, na Lista de Presença de Sorteio de Localização das Unidades Habitacionais e no Comprovante de Prestação de Informações pertencem à autora. [...]. (laudo pericial, Id. 86214981 – fls. 6/7).

Daí decorrente, verifica-se que, apesar de o laudo pericial atestar a legitimidade da assinatura posta no
instrumento particular de parcelamento para construção de imóvel residencial
— o que somente comprovaria a inscrição no primeiro programa de habitação —,
foi constatada a existência de assinatura falsa da beneficiária
posta no documento nominado
termo de entrega de unidade residencial
, emitido pelo Município de Jaciara, o qual transcrevo no essencial à lide:

[...] Prefeitura Municipal de Jaciara

Termo de Entrega de Unidade Residencial

Eu, Ercilia Andrade Pereira, [...], recebi da Prefeitura Municipal de Jaciara e da construtora Pavipar Construtora Ltda., o imóvel localizado a rua Bartira, Qd 187, [...], bairro Sto Antônio, através do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH, estando mesmo concluído e apto para ser habitado. E que nesta oportunidade, após vistoria no local atesto o recebimento para os devidos fins de direito.

Assim sendo, para comprovar passo e assino o presente Termo que vai assinado por mim e pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Max Joel Russi.

Jaciara/MT, 08 de Dezembro de 2010.

(
assinatura
)

Max Joel Russi

Prefeito Municipal

(
assinatura
)

Ercilia Andrade Pereira [...]. (Id. 86133525 – fls. 4).

É certo que, o
instrumento particular de parcelamento para construção de imóvel residencial
subscrito, em 30 de março de 2009, pelo Estado de Mato Grosso, na pessoa do Secretário de Estado de Infraestrutura (proponente); por Economia Crédito Imobiliário S.A., anterior denominação de Economisa Companhia Hipotecária (agente financeiro); por Ercilia Andrade Pereira (beneficiária); por Construtora Juruena Ltda. (interveniente construtor e responsável técnico pelas obras); e pelo Município de Jaciara, na pessoa do Prefeito, comprova tão somente que houve financiamento de construção de imóvel residencial pelo Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH (contrato, Id. 86133522 – fls. 2 e Id. 86133525 – fls. 1/3).

De fato, uma coisa é existir prova de que Ercilia Andrade Pereira foi contemplada pelo Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH. Outra é que aquela tenha recebido o bem imóvel financiado pelo programa de habitação subsidiado pelo Poder Público, que, no caso,
restou evidenciada a fraude perpetrada pelo Município
, responsável pela emissão do
termo de entrega de unidade residencial
com assinatura falsa da beneficiária.

Dessa forma, ainda que a não aceitação no segundo programa de habitação tenha sido legítima, já que a inclusão no
Cadastro Nacional de Mutuários decorreu da celebração do
instrumento particular de parcelamento para construção de imóvel residencial
, não há dúvida de que a beneficiária não usufruiu do bem imóvel, do qual havia sido contemplada no primeiro programa de habitação.

Ademais, não se poderia afastar, segundo penso, a responsabilidade solidária de
Construtora Juruena Ltda
. — que sequer recorreu da sentença — porquanto, na condição de responsável técnico pela obra e construtor, sabia de cor e salteado que o bem imóvel financiado somente poderia ser entregue à verdadeira beneficiária.

O Código Civil dispõe que:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[...]

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.

Por outro lado, penso que o
Estado de Mato Grosso
, ente público que apenas fez o repasse dos recursos financeiros para execução do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH, e
Economisa Companhia Hipotecária
, na condição de responsável pela gestão financeira dos recursos, não participaram do ato ilícito praticado pelo Município de Jaciara e por Construtora Juruena Ltda. contra a beneficiária.

O fato de terem assinado o
instrumento particular de parcelamento para construção de imóvel residencial
— documento este, repiso, legítimo — não configura o dever de indenizar, já que inexiste nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao Estado de Mato Grosso e a Economisa Companhia Hipotecária e o dano sofrido por Ercilia Andrade Pereira.

Quanto ao dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5º, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias,
o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
” (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Todavia, a determinação do valor não é tarefa simples, é
recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua:
“
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]

o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
).

Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Assim, entendo que, nada obstante o valor dos danos morais arbitrado em R$ 8.000,00: oito mil reais, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a circunstância de se tratar de pessoa idosa, vítima de fraude, com setenta e um (71) anos de idade à época da descoberta do ilícito em janeiro de 2016, a quantia de
R$ 50.000,00: cinquenta mil reais
, corrigida a partir do julgamento, mostra-se mais equânime: não enriquece a autora nem empobrece os réus e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Em relação aos danos materiais, penso que, apesar de ter requerido indenização a contar da data do impedimento de prosseguir no segundo programa de habitação, é cabível a restituição dos aluguéis pagos entre a emissão do
termo de entrega
(objeto de fraude), data de

8 de dezembro de 2010, até a ciência da beneficiária acerca do ilícito praticado contra si, que, segundo alega, deu-se em janeiro de 2016, ou seja, quando havia sido contemplada pelo programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” (
termo de declarações
, Id. 86213477 – fls. 5).

É certo que, a fraude ocorrida em 8 de dezembro de 2010 é o termo inicial da data em que a beneficiária poderia usufruir do bem imóvel, ou seja, acaso o bem tivesse sido entregue a ela, a partir daquela data já não estaria a pagar aluguel.

De outro lado, a data da ciência do ato ilícito praticado contra a beneficiária é o termo final do dano material a ser indenizado, visto que eventuais prejuízos decorrentes do impedimento em prosseguir no programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” se tratariam de lucros cessantes, o que, segundo penso, não é admissível, já que é o prejuízo material passado que deve ser indenizado, não o futuro e em prazo indeterminado.

Ademais, os danos materiais referentes aos aluguéis pagos
no período de
dezembro de 2010 a janeiro de 2016 devem ser apurados em liquidação de sentença, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos da data do ajuizamento, ocorrido em 15 de agosto de 2016, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Concernente à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, por se cuidar de sentença ilíquida, observado a inversão do ônus da

sucumbência

em relação a Pavipar Construções Eireli, a Economisa Companhia Hipotecária e ao Estado de Mato Grosso, bem como a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em favor de Ercilia Andrade Pereira, ante o não provimento do recurso do Município de Jaciara.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento ao recurso de
Pavipar Construções Eireli para declarar a sua
ilegitimidade passiva
ad causam
, por conseguinte, julgar
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, com a inversão do ônus da sucumbência
;

ii
)

dar provimento aos recursos do Estado de Mato Grosso e de
Economisa Companhia Hipotecária para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência;

iii
)

dar provimento, em parte, ao recurso de
Ercilia Andrade Pereira para:
a
) majorar os danos morais ao valor de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais, mantida a solidariedade da condenação;
b
) condenar o Município de Jaciara e Construtora Juruena Ltda., em caráter solidário, ao pagamento de danos materiais consistentes na restituição dos aluguéis pagos no período de
dezembro de 2010 a janeiro de 2016, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos da data do ajuizamento, a ser apurado em liquidação de sentença; e
c
) estabelecer,
quanto à correção monetária incidente sobre os danos materiais, devida desde a data em que as parcelas foram pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e, em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009;

iv
)

negar provimento ao recurso do Município de Jaciara; e

v
)

fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, observado a inversão do ônus da sucumbência em relação a Pavipar Construções Eireli, a Economisa Companhia Hipotecária e ao Estado de Mato Grosso, bem como a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em favor de Ercilia Andrade Pereira, ante o não provimento do recurso do Município de Jaciara.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021